Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-90.2015.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-90.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo, de ofício, a decadência do crédito executado, relativo à multa administrativa ambiental, com base em Certidão de Dívida Ativa.

2. A execução foi ajuizada em 20 de janeiro de 2015, dentro do prazo prescricional quinquenal a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 17 de fevereiro de 2014.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar: (i) a aplicabilidade do instituto da decadência a crédito de natureza não tributária; e (ii) a existência de prescrição intercorrente diante da atuação processual da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A multa administrativa ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se aplicando o art. 173 do CTN, que rege exclusivamente a decadência de créditos tributários.

5. A pretensão executória não se encontra prescrita, pois a propositura da ação deu-se dentro do prazo de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 467 do STJ e conforme coisa julgada de acórdão anterior.

6. A alegada paralisação processual decorreu de entraves técnicos do sistema judiciário, não podendo ser imputada à inércia da exequente. Aplica-se à espécie a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o retardamento se dá por causas inerentes ao mecanismo da Justiça.

7. A existência de petições sucessivas da Procuradoria-Geral do Estado, requerendo medidas executivas, reforça a atuação diligente da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a aplicação do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, à execução de multas administrativas de natureza não tributária.

2. Não se configura prescrição da pretensão executória quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito.

3. A paralisação do processo por entraves do sistema judicial não configura inércia da Fazenda Pública, afastando-se a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a
sentença proferida em 05 de junho de 2025
, que
reconheceu, de ofício, a decadência do crédito executado
, extinguindo a presente
execução fiscal (processo n.o 0000547-90.2015.8.11.0015)
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A execução foi ajuizada em
20 de janeiro de 2015
, com base na
Certidão de Dívida Ativa no 201414467
, no valor original de R$ 116.631,29, referente a
multa administrativa ambiental
aplicada em desfavor de
Ademir Valentim Gabriel
, por descumprimento de norma ambiental no âmbito estadual.

O juízo de origem determinou a citação em
03 de março de 2015
, e a carta citatória foi expedida em
15 de dezembro de 2015
, com efetivação da citação em
03 de agosto de 2016
. Após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos e localização de bens, os autos permaneceram paralisados por período considerável.

Em
30 de janeiro de 2019
, a Fazenda tomou ciência formal da inexistência de bens penhoráveis. Na sequência, em
14 de março de 2019
, requereu a realização de bloqueio judicial de ativos financeiros via BacenJud, pedido que foi
deferido em 17 de outubro de 2019
, mas
não cumprido pelo sistema do juízo de origem
.

Posteriormente, com a migração do processo para o sistema PJe em
18 de agosto de 2021
, o juízo proferiu despacho em
03 de novembro de 2021
, indagando sobre eventual decadência do crédito.

Em resposta, a
Procuradoria-Geral do Estado
apresentou manifestação em
09 de novembro de 2021
, esclarecendo que o crédito decorre de
multa administrativa ambiental
, de natureza
não tributária
, e, portanto, inaplicável o regime de decadência do art. 173 do CTN. Sustentou, ainda, que o prazo prescricional da execução seria de cinco anos contados do término do processo administrativo, nos termos da
Súmula 467 do STJ
, o qual se encerrou em
17 de fevereiro de 2014
, tendo a execução sido ajuizada dentro do prazo legal.

O juízo de origem proferiu novo despacho em 08 de fevereiro de 2023
, determinando a intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, com a CDA atualizada com o valor do débito.

Atendendo à intimação, a
Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no dia 14/03/2023 requerendo, a um, a efetivação de busca e penhora bancária, de forma reiterada e permanente, via SISBAJUD, até a satisfação integral do débito ora executado neste processo; a dois, a constrição de eventuais veículos em nome do(s) executado(s), via RENAJUD, seguida de notificação do DETRAN para que efetive as averbações necessárias e; a três, se, após o exaurimento de todas as diligências acima não forem localizados propriedades ou valores penhoráveis, requer a decretação da indisponibilidade de bens do(s) executado(s), na forma do art. 185-A, do CTN.

Ato contínuo
, o Estado foi novamente intimado, em 24/08/2023
a apresentar a CDA atualizada, de modo que
assim o fez

a Procuradoria-Geral do Estado no dia 18/09/2023.

Posteriormente, o juízo de piso proferiu sentença em
22 de março de 2024
, extinguindo a execução com fundamento exclusivo na
prescrição intercorrente
.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por
decisão monocrática proferida em 11 de outubro de 2024 pela Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira
, que afastou a prescrição, com base na constatação de que os entraves verificados decorreram de falhas no mecanismo da Justiça, e não de inércia da Fazenda Pública, em conformidade com a
Súmula 106 do STJ
.

No primeiro grau novamente,
em 07/01/2025, a PGE/MT peticionou nos autos
pugnando
“pela realização da penhora online, pelo SISBAJUD(‘teimosinha’), a fim de que sejam bloqueados os valores necessários ao adimplemento do crédito exequendo”.

Apesar disso, ao receber os autos novamente, o juízo de origem prolatou
nova sentença em 05 de junho de 2025
, declarando a
decadência do crédito
, reformulando os fundamentos anteriores.

Diante do novo pronunciamento judicial, a Fazenda Pública Estadual apresentou
nova apelação
, reiterando a validade do crédito e o regular ajuizamento da execução, reforçando os atos de impulso processual praticados, inclusive após os despachos judiciais mencionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em 05 de junho de 2025
, que
reconheceu, de ofício, a decadência do crédito executado
, extinguindo a presente execução fiscal (processo n.o 0000547-90.2015.8.11.0015), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença que declarou extinta a presente execução fiscal sob o fundamento da ocorrência, de ofício, da prescrição intercorrente e da decadência do crédito executado. A Fazenda Pública estadual sustenta, em síntese, que não se verifica inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que adotou diversas providências processuais para a satisfação do crédito, inclusive após determinação judicial. Além disso, alega a inaplicabilidade do instituto da decadência ao caso concreto, por se tratar de crédito de natureza não tributária, regido por regime próprio de prescrição, previsto na Súmula 467 do STJ.

O caso não requer maiores esforços hermenêuticos.

A execução foi ajuizada em 20 de janeiro de 2015, com base na Certidão de Dívida Ativa no 201414467, no valor original de R$ 116.631,29, referente a multa administrativa ambiental aplicada em desfavor de Ademir Valentim Gabriel, por descumprimento de norma ambiental no âmbito estadual.

O juízo de origem determinou a citação em 03 de março de 2015, e a carta citatória foi expedida em 15 de dezembro de 2015, com efetiva citação em 03 de agosto de 2016. Após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos e localização de bens,
os autos experimentaram lapsos de tramitação
, atribuíveis
a entraves operacionais e técnicos do sistema judiciário, e não à inércia da exequente, conforme reconhecido na decisão monocrática anteriormente proferida.

Em 30 de janeiro de 2019, a Fazenda tomou ciência formal da inexistência de bens penhoráveis. Na sequência, em 14 de março de 2019, requereu a realização de bloqueio judicial de ativos financeiros via BacenJud, pedido que foi deferido em 17 de outubro de 2019,
mas não cumprido pelo sistema do juízo de origem.

Com a migração do processo para o sistema PJe, em 18 de agosto de 2021, sobreveio despacho judicial em 03 de novembro de 2021, indagando sobre eventual decadência do crédito.

Em resposta, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação em 09 de novembro de 2021, esclarecendo que o crédito decorre de multa administrativa ambiental, de natureza não tributária, e, portanto, inaplicável o regime de decadência do art. 173 do CTN. Sustentou, ainda, que o prazo prescricional da execução seria de cinco anos contados do término do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do STJ, o qual se encerrou em 17 de fevereiro de 2014, tendo a execução sido ajuizada dentro do prazo legal.

Em 08 de fevereiro de 2023, o juízo determinou a intimação da Fazenda para promover o prosseguimento do feito e apresentar a CDA atualizada.

Em cumprimento à ordem, a PGE manifestou-se em 14 de março de 2023 requerendo a efetivação das seguintes medidas: bloqueio bancário via SISBAJUD, de forma reiterada e permanente; constrição de veículos via RENAJUD e notificação ao DETRAN; decretação de indisponibilidade de bens, nos termos do art. 185-A do CTN.

Em 24 de agosto de 2023, a Fazenda foi novamente intimada a apresentar CDA atualizada, o que foi atendido em 18 de setembro de 2023.

Apesar de toda essa movimentação, sobreveio sentença em 22 de março de 2024, extinguindo a execução com fundamento exclusivo na prescrição intercorrente.

O Estado interpôs apelação, que foi
provida por decisão monocrática da Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, em 11 de outubro de 2024
, que afastou a prescrição, reconhecendo que os entraves verificados decorreram de falhas no mecanismo da Justiça, e não de inércia da Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

Ainda assim, ao receber os autos novamente, o juízo de origem,
em nova sentença de 05 de junho de 2025
,
reformulou os fundamentos anteriores e declarou a decadência do crédito
, razão pela qual foi interposto o presente recurso de apelação.

Cumpre destacar que,
em 07 de janeiro de 2025
, a PGE já havia peticionado nos autos pugnando pela realização da penhora online pelo SISBAJUD (“teimosinha”), a fim de bloquear valores suficientes para adimplemento do débito, confirmando que a Fazenda não permaneceu omissa.

Ademais,
antes da nova sentença foi expedida nova intimação à Fazenda Pública, cumprida tempestivamente com a juntada de CDA atualizada, o que reforça a ausência de omissão processual da exequente.

É incontroverso que o crédito em execução tem
natureza não tributária
, decorrente de
multa administrativa ambiental
. A constituição definitiva do crédito se deu em 17 de fevereiro de 2014, e a propositura da execução ocorreu em 20 de janeiro de 2015 — ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto na
Súmula 467 do STJ
, que estabelece:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 173 DO CTN. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 467, DO STJ. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da decadência do crédito de natureza não tributária, consubstanciado em multa administrativa ambiental, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação judicial cinge-se à aplicabilidade do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, à cobrança judicial de crédito decorrente de multa administrativa ambiental, de natureza não tributária, bem como à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental ostenta natureza jurídica de crédito não tributário, motivo pelo qual não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.

4. A aferição da ocorrência de prescrição demanda a prévia análise do procedimento administrativo sancionador, de modo que a sua inexistência ou ausência de juntada aos autos impede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da própria prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. A prescrição de pretensão executória não se verifica, porquanto a propositura da presente ação deu-se dentro do lapso quinquenal contado a partir da constituição definitiva do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a aplicação do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, às multas administrativas de natureza não tributária. 2. Não se configura a prescrição da pretensão executória quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal legal, contado a partir da constituição definitiva do crédito".

(N.U 1001121-98.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (destaque nosso)

Assim, a aplicação do art. 173 do CTN, como fez o juízo sentenciante, é juridicamente inadequada
, dado que tal dispositivo regula apenas a decadência de créditos
tributários
, o que não é o caso dos autos.

De mais a mais, para sedimentar de vez a discussão,
também não há que se falar em prescrição intercorrente, conforme coisa julgada oriunda da decisão da Desembargadora Anglizey.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que
a Fazenda atuou de forma diligente ao longo do processo, cumprindo determinações judiciais, promovendo pedidos de constrição patrimonial e reiterando providências compatíveis com a natureza executiva do feito
. A paralisação do processo em alguns momentos decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, inclusive por falhas técnicas e operacionais do próprio sistema judicial, o que atrai a aplicação da
Súmula 106 do STJ, que preconiza:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para afastar o reconhecimento da decadência do crédito executado, reformando integralmente a sentença proferida em 05 de junho de 2025, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, conforme determinado anteriormente na decisão monocrática proferida em 11 de outubro de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025